Tribunal: TJSP
Processo: 1034802-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Apelação - Indenização - Pretensão decorrente de vícios construtivos que ensejou a interdição do imóvel - Procedência parcial - Inconformismo das corrés centrado na hipótese de culpa concorrente, trabalho pericial inconclusivo, ausência de evento apto a ensejar danos morais, almejando ainda a redução do valor da indenização - Descabimento - Conjunto probatório produzido que corrobora a pretensão

Ementa:
Apelação - Indenização - Pretensão decorrente de vícios construtivos que ensejou a interdição do imóvel - Procedência parcial - Inconformismo das corrés centrado na hipótese de culpa concorrente, trabalho pericial inconclusivo, ausência de evento apto a ensejar danos morais, almejando ainda a redução do valor da indenização - Descabimento - Conjunto probatório produzido que corrobora a pretensão deduzida na exordial, porquanto ainda que o vazamento e a incidência de chuvas tenha contribuído para o problema, o laudo pericial confirmou a existência de vícios de construção, evidenciando o nexo de causalidade entre o evento que causou a interdição do imóvel e os problemas do projeto e execução das obras - Condenação no pagamento de indenização que se impõe - Montante fixado que se revela consentâneo com o caso concreto - Sentença mantida - Recursos desprovidos.